Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL TRADUZIO EM ACÓRDÃO. QUERELA NULITTATIS INSANABILIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MANEJADA POR CESSIONÁRIO. CEDENTES RESPONSABILIZADOS EM FACE DA EVICÇÃO. CESSIONÁRIO DESPROVIDO DO IMÓVEL EM RAZÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA POR TERCEIRA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO AUSENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. CAUSA DE PEDIR. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMOVEL POR EMPRESA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXTRAPOLAÇÃO DO ALCANCE DA VIA EXCEPCIONAL. INSTRUMENTO INADEQUADO. REPRISAMENTO DO DECIDIDO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA TERMINATIVA ACERTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.

2. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.

3. A querela nullitatis insanabilis consubstancia instrumento processual adequado para, destinado a ilidir o título judicial, desconstituir sentença ou acórdão que, conquanto tornada intangível ante o aperfeiçoamento da coisa julgada, emergira de processo maculado por vício insanável transcendente ao alcance da ação rescisória (vícios transrescisórios), por ter transitado à margem do devido processo legal, não encerrando instrumento adequado para reforma do julgado no sentido de abarcar as teses aventadas pela parte vencida na relação processual originária, ainda que fundado o inconformismo na subsistência de error in judicando, se não emergida de processo contaminado com vício de tal magnitude que impedira o adequado aperfeiçoamento da relação processual.

4. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187); destarte, em sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação obrigacional, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium.

5. Apreendido que a pretensão manifestada pela parte, a par de destinada a desconstituir sentença acobertada pelo manto inerente à coisa julgada, não deriva da imputação ao título vício insanável proveniente de falhas havidas no trânsito do processo do qual emergira que obstariam sua germinação por macularem o devido processo legal, mas de inconformismo com a resolução estabelecida, ressoa inexorável sua carência de ação, diante da inadequação do instrumento que manejara como apto à desconstituição da coisa julgada, pois não pode a querela nullitatis insanabilis ser transmutada em uma nova via recursal e instrumento de revisão da coisa julgada.

6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração ou imputação dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).

7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.